Tribunal: STF
Processo: HC 226956
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IR RELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



     2. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. In casu, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se que o acusado é contumaz na reiteração das práticas delitivas, possui maus antecedentes, responde a processo por fato análogo na mesma Comarca (também suspenso nos termos do art. 366 do CPP), assim como é reincidente específico. Sublinhou-se, outrossim, a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, na medida em que este está desaparecido. Nesse contexto, repita-se, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    3. A presença de condições pessoais favoráveis, como emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada.



     4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.



     5. É entendimento desta Corte Superior que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 15/3/2019). Ademais, a contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. 



    6. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal e da Infância e Juventude do Foro de Votuporanga/SP acolheu pedido do Ministério Público, a fim de decretar a prisão preventiva do paciente pela prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal. 



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A ordem, contudo, foi denegada, por votação unânime.



4. Na sequência, foi ajuizado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 771.319/SP). O Relator, Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ. Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo regimental, não provido. 



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta em síntese que “a prisão preventiva somente foi decretada pelo fato de ADRIANO não ter sido localizado para ser citado, estando ausentes, portanto, quaisquer requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ademais, o réu sequer foi preso em flagrante ou veio a ter ciência do trâmite processual, iniciando a investigação por meio de Portaria, sendo que, desde o início das investigações, em 2018, o paciente esteve solto e nunca havia sido pedida sua prisão anteriormente – ausente, pois, o requisito da contemporaneidade da prisão”.



6. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja revogada a prisão preventiva do paciente, tendo em vista se tratar de mandado de prisão expedido somente pelo fato de ele não ter sido localizado para citação, estando ausentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, exigidos por lei”. 



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9.  A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, bastando conferir as seguintes passagens do acórdão proferido pela autoridade impetrada: 



    [...]



    No caso, ao contrário do sustentado pela Defesa, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta. Destacou-se que o acusado é contumaz na reiteração das práticas delitivas, possui maus antecedentes, responde a processo por fato análogo na mesma Comarca (também suspenso nos termos do art. 366 do CPP), assim como é reincidente específico. Sublinhou-se, outrossim, a necessidade da custódia cautelar para conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal, na medida em que este está desaparecido.



     Nesse contexto, repita-se, justificada e motivada, nos termos da jurisprudência desta Corte, a custódia cautelar para garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...].



11.  Ademais, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator